Tribunal: CARF
Processo: 10740.720032/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10740.720032/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.436 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
NEW GRAN ROCHAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014, 2015
EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
A prática reiterada de infração à legislação do Simples Nacional tem como
consequência a exclusão da empresa dessa sistemática.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CONLUIO.
Quando restar comprovado que a contribuinte utilizou-se de técnicas
irregulares e fraudulentas para se esquivar de pagar o imposto devido, deve ser
mantida a multa qualificada de 150% nos termos do parágrafo primeiro, do
inciso I, artigo 44 da Lei 9.430/96 c/c com artigos 71 e 73 da Lei 4.502/64,
conforme capitulado na autuação.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
MANDATÁRIO.
INTERESSE
COMUM.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os mandatários, e/ou aqueles que tenham
interesse comum no fato gerador e dele se beneficiaram.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e a qualificação da multa de ofício
em 150%; ii) por voto de qualidade, manter a imputação de responsabilidade solidária à pessoa
jurídica APPEX Consultoria Tributária e ao seu sócio, César Sousa Botelho, vencidos neste item
o Relator e os Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Luciano
Bernart que excluíam a pessoa física da imposição de solidariedade. Designado para redigir o
voto vencedor em relação a este tópico em que vencido parcialmente o Relator, o Conselheiro
Marco Rogério Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10740.720032/2016-91
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720032/2016-91

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Auto de Infração que exige créditos
de IRPJ e reflexos, relativos ao período de 09/2014 até 12/2015.

O lançamento é relativo ao IRPJ e reflexos dos anos-calendário de 2014 e
2015, em que se apurou receita bruta na venda de produtos de fabricação própria em decorrência
de exclusão de ofício do Simples Nacional.
O lançamento é decorrente do processo no 10740.720034/2016-80, em que a
empresa autuada Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/09/2014, em razão de prática reiterada de infração à LC no 123, de 2006.
Ou seja, segundo consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 61/92, o
lançamento é decorrente da exclusão da contribuinte do Simples Nacional (PAF no
10740.720034/2016-80), efetuada com base na reiteração de infração à LC no 123, de 2006,
apuradas conforme PAF no 10783.720497/2016-45.
Ambos os processos acima foram julgados por esta C. Turma Ordinária do
CARF, onde o contribuinte restou vencido e foi excluído do Simples Nacional.
Os fatos que deram origem à autuação fiscal e à exclusão de ofício do Simples
Nacional consistem em que a contribuinte, optante pelo Simples Nacional, apresentou a
declaração do Simples Nacional (PGDAS-D), relativa aos períodos de apuração de 07 a 12/2014,
indicando imunidade tributária das receitas, como motivação para o não recolhimento dos
valores devidos.
Em virtude da exclusão de ofício do Simples Nacional, a contribuinte passou a
se sujeitar às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, podendo optar pela
forma de tributação do IRPJ e da CSLL, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 32 da Lei Complementar
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720032/2016-91

no 123, de 2006, tendo ela deixado de informar sobre sua opção, cabendo à administração
tributária a apuração do IRPJ e da CSLL com base na regra geral de tributação, qual seja o lucro
real trimestral, na forma da Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, combinado com o § 3o do art. 2o e com
o art. 26. Como a contabilidade apresentada pela contribuinte não permite a apuração pelo lucro
real trimestral, restou a apuração pelo lucro arbitrado, com base no RIR/1999, arts. 529 e 530, II,
“b”.
Foram utilizados como base de cálculo dos tributos devidos os valores
incluídos na contabilidade da contribuinte, que divergem apenas em um período daqueles
informados nas PGDAS-D, conforme demonstrativo a seguir:

Tendo em vista a acusação fiscal foi imputado multa qualificada de 150%.
Ou seja, segundo a fiscalização, considerando a atitude dolosa da fiscalizada de
reduzir o montante dos tributos devidos, foi aplicada multa de ofício de 150% (cento e cinqüenta
por cento) sobre os valores apurados no presente processo, com base na Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 44, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, art. 14,
e na Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, arts. 71 e 72.
Também foi imputada responsabilidade solidária nos termos do artigo 135,
inciso II do CTN para a empresa Appex e seu sócio, César Sousa Botelho, em razão das
seguintes constatações:

Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720032/2016-91

Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720032/2016-91

Intimada do Auto de Infração (TVF) a Recorrente e os responsáveis solidários
ofereceram impugnação.

Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido afastando todas as alegações da
recorrente e dos responsáveis solidários, mantendo o Auto de Infração em sua totalidade, registrando
a seguinte ementa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, com base na
prática reiterada de infração à LC no 123, de 2006, tem
efeitos a partir do mês em que incorrida a reiteração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CONLUIO.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste
inequivocamente comprovada a ocorrência de sonegação e
conluio.
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720032/2016-91

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
MANDATÁRIO.
INTERESSE COMUM.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos os mandatários, e/ou aqueles que
tenham interesse comum no fato gerador e dele se
beneficiaram.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao
lançamento principal em face da estreita relação de causa e
efeito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente e os responsáveis solidários
interpuseram Recurso Voluntário repisando os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator

- Do conhecimento do recurso:

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

- Circunscrição da matéria:

Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720032/2016-91

Aos autos tratam de Auto de Infração que exige imposto do período de 09 até
12/2015 em decorrência de exclusão do Simples Nacional devido a prática reiterada de infração
a disposição da Lei Complementar 123/06 analisadas nos autos do processo administrativo
tributário no 10740.720034/2016-80 e 10783.720497/2016-45.

Ou seja, este Auto de Infração é decorrente do Auto de Infração objeto do
processo administrativo tributário no 10740.720034/2016-80 e do Auto de Infração do
10783.720497/2016-45 onde esta C. Turma Ordinária já proferiu v. acórdão decidindo que o
Recurso Voluntário era intempestivo, mantendo o v. acórdão da DRJ que decidiu manter o Auto
de Infração que exigiu imposto devido a falta de pagamento das mensalidades do Simples
Nacional, tratando exatamente da mesma matéria da acusação dos presentes autos,
diferenciando-se apenas quanto ao período da exigência.

Ou seja, segundo o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional a
Recorrente teria deixado de pagar o imposto pela sistemática do Simples nos meses de julho e
agosto de 2014, conforme Auto de Infração do processo no 10740.720034/2016-80, bem como
também teria deixado de pagar o imposto do Simples Nacional conforme Auto de Infração
objeto do processo administrativo no 10783.720497/2016-45 (informação prevista no TVF),
incorrendo em pratica reiterada de infração a lei tributária nos termos do inciso V do caput c/c
incisos I e II do § 9, todos do art. 29, da Lei Complementar 123/06.

Assim, em decorrência da exclusão do Simples Nacional analisada nos
processo no 10740.720034/2016-80, foi lavrado este Auto de Infração do processo em epígrafe
exigindo o imposto do período de 09/2014 até 12/2015, onde foi verificado que a Recorrente
praticou o mesmo procedimento equivocado analisados nos processos no 10783.720497/2016-45
e no 10740.720034/2016-80 para se esquivar de pagar o imposto do Simples, onde inseriu em sua
declaração (PGDAS-D) informação incorreta de que sua receita seria imune para se utilizar dos
créditos lastreados em Títulos da Dívida Pública Externa (LTN, NTN entre outros) que são de
competência da Secretaria do Tesouro Nacional para compensar com o imposto de competência
da Secretaria da Receita Federal.

- Do julgamento do Auto de Infração do processo em epígrafe:

Em relação ao julgamento do Auto de Infração constante nos autos do processo
em epígrafe, que exige o imposto do período de 09/2014 até 12/2105 que deixou de ser pago
devido a procedimento incorreto feito pela Recorrente nos mesmos moldes do feito nos
processos administrativos tributário no 10783.720497/2016-45 e no 10740.720034/2016-80, por
questão de coerência, entendo que deve ser mantido conforme votei nos outros processos.

Assim, por concordar com o que foi decidido naqueles outros Autos de
Infração e tendo em vista a identidade das matérias analisadas nos três processos, utilizo o v.
acórdão proferido pela DRJ no processo no 10783.720497/2016-45 para fundamentar meu voto.
Vejamos.

Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720032/2016-91

Trata-se de analisar lançamento relativo ao Simples Nacional, em
razão de insuficiência de recolhimento por segregação incorreta
de receitas, tendo em vista que a empresa apresentou declaração
retificadora, informando que suas receitas estariam acobertadas
por imunidade tributária, e não logrou comprovar essa imunidade.
Alega a impugnante que os débitos exigidos pelo auto de infração
teriam sido “pagos/quitados através de processo de resgate de
Título da Dívida Pública Externa junto a Secretaria do Tesouro
Nacional através de processos administrativos”, mas como não
havia campo na PGDAS para informar essa ocorrência, optou por
adotar o procedimento de declarar como imunidade. Aduz ainda
que referido procedimento de quitação dos débitos “está
amparado no artigo 1o e parágrafo único da Portaria da
Secretaria da Receita Federal do Brasil no 913, de 25 de julho de
2002”.
Pois bem, a Portaria SRF no 913, de 2002, dispõe, em seu, art. 1o,
parágrafo único, que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) está
apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a Portaria
SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de pagamento
de receitas federais com:
I – recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por
meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal(Siafi);
II – transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro
Nacional por meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Contudo, o art. 2o da Portaria SRF no 913, de 2002, ressalva que a
utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-
se aos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal
integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional e às pessoas
jurídicas de direito privado que façam uso do Siafi nos termos de
convênio firmado com a STN.
E, pelo que consta dos autos, a impugnante, que é pessoa jurídica
de direito privado, não firmou nenhum convênio com a STN, não
sendo possível, pois, que tenha utilizado o Siafi para pagamento de
receitas federais.
A impugnante também não trouxe aos autos nenhum comprovante
de pagamento do imposto por meio do SPB, documento previsto no
art. 6o da Portaria SRF no 913, de 2002:
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB
estará disponível para impressão no endereço da STN na Internet,
http://www.tesouro.fazenda.gov.br, a partir do dia seguinte ao da
sua realização.
Com efeito, foram apresentados meros requerimentos dirigidos à
STN, nos quais um terceiro, para fins de quitação dos débitos da
impugnante, autoriza o resgate de supostos créditos por ela
adquiridos.
Tais requerimentos também foram anexados ao processo
administrativo no13811.726457/2012-97, cuja peça inicial, diga-se
de passagem, é um “pedido de abertura de procedimento
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720032/2016-91

administrativo” formalizado pela Appex Consultoria Tributária
Ltda e do qual se reproduz o seguinte trecho:
Quanto à Lei no 10.179, de 2001, citada nos requerimentos supra,
cumpre observar que, em seu art. 6o, ela prevê que os títulos
referidos no seu art. 2o (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados
para pagamento de tributos federais, desde que vencidos.
Ocorre que todos os títulos emitidos na forma dessa lei foram
resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179, de 2001,
são todos escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula) e
são todos emitidos no Brasil.
Portanto, na prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou
compensação de tributos com títulos públicos. A exceção se dá
exclusivamente em relação ao pagamento de 50% do Imposto
Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese esta
expressamente prevista no art.105 da Lei no 4.504, de 1964.
Note-se, ainda, que títulos antigos emitidos em papel e em moeda
estrangeira não podem ser convertidos nos títulos referidos no art.
2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT ou NTN), portanto não se
prestam para pagamento ou compensação de tributos federais.
Títulos impressos em moeda estrangeira são negociados fora do
Brasil; só podem ser resgatados no exterior, por meio do agente
pagador credenciado e na moeda da emissão.
Tais informações sobre títulos públicos, diga-se a propósito,
constam da cartilha “Prevenção à Fraude Tributária com Títulos
Públicos Antigos”, disponível no endereço da STN na Internet.
Corroborando o entendimento de que, atualmente, inexiste
possibilidade de utilização dos títulos da dívida pública para
pagamento de tributos federais nos termos do art. 6o Lei no 10.179,
de 2001, cumpre citar a Solução de Consulta no 393, de 3 de
novembro de 2009, assim ementada:
EMENTA: UTILIZAÇÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS
DO ART. 6o DA LEI No 10.179, DE 2001. O art. 6o da Lei no
10.179, de 2001, depende de regulamentação, mediante a qual se
deverá estabelecer como se dará a liberação prevista naquele
dispositivo, bem assim como será efetivado o acerto entre os
débitos fiscais do contribuinte e o valor do título vencido, utilizado
para pagá-lo. Enquanto não editada semelhante regulamentação,
inexiste possibilidade de utilização dos títulos da dívida pública
emitidos em conformidade com os arts. 1o a 3o da Lei no 10.179, de
2001, a partir da data de seu vencimento, para pagamento de
tributos federais. Atualmente, a compensação de tributos de
contribuições federais administrados pela RFB, a qual compete a
este órgão recepcionar, normatizar e apreciar é praticada apenas
conforme o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, só podendo ser nela
utilizados créditos decorrentes de tributos ou contribuições
federais, pagos a maior ou indevidamente, passíveis de restituição
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720032/2016-91

ou ressarcimento. Inadmissível a utilização de créditos referentes
a títulos públicos nessa compensação. Uma vez que, por expressa
restrição legal, não se compatibiliza com créditos referentes a
títulos públicos, incabível cogitar da compensação de que trata o
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, de plano, como possível meio
para operacionalizar o art. 6o da Lei no 10.179, de 2001. Segundo
comunicado divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional as
LTN emitidas no início da década de 1970 apresentavam prazos
de, no máximo, 365 dias. Não houve qualquer exceção a essa
regra, nem houve qualquer repactuação dos prazos de vencimento.
Tampouco existe escrituração de títulos cartulares. O Tesouro
Nacional emite LTN na forma escritural, de duas maneiras: por
meio do “Tesouro Direto” e, por meio de seus leilões semanais.
Não existem, pois, tais títulos, emitidos na referida época, com
prazo superior a 365 dias, cujos vencimentos teriam sido
supostamente repactuados para datas atuais. Alegações de que
tais títulos são ainda válidos, inclusive já escriturados, são falsas.
Sem qualquer fundamento, portanto, pretender-se enquadrar essas
pretensas LTN na prerrogativa do art. 6o da Lei no 10.179, de
2001.
Cite-se, ainda, a Solução de Consulta no 166, de 18 de junho de
2012, assim ementada:
EMENTA:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública
externa com tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil.
Como se vê, os citados requerimentos à STN, além de, por óbvio,
não possuírem o valor probante pretendido pela interessada,
também não podem ser tidos, por falta de previsão legal, como
documentos que constituem confissão de dívida ou como
instrumentos hábeis e suficientes para a exigência do crédito
tributário, razão pela qual não há como acolher o argumento de
que não haveria necessidade de lavratura de auto de infração.
Sobre a alegação de que os débitos não precisavam ser lançados
novamente, isto porque já havia o lançamento na PGDAS original,
podendo, caso não concordasse com as informações prestadas em
PGDAS retificadora, não homologá-la, retornando a condição de
exigíveis dos débitos lançados e apurados na PGDAS original,
além dos livros contábeis e fiscais, engana-se a impugnante, pois
não há previsão para tal procedimento; por outro lado, a atividade
de lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do CTN, art.
142. Portanto, tendo o autuante identificado a falta de confissão de
débitos, tendo em vista que a declaração original foi retificada,
inclusive com a ocorrência de fraude, correto o lançamento para
constituir o respectivo crédito tributário.
Quanto à afirmação de que, “caso a RFB discordasse da
modalidade de lançamento e pagamento”, o correto não seria
lavrar auto de infração, mas sim “iniciar um processo
administrativo fiscal para determinar a suspensão da exigibilidade
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720032/2016-91

do crédito tributário até ulterior liberação dos recursos”, cabe
objetar que também não há previsão legal para o inusitado
procedimento.
O presente processo segue à risca os termos do Decreto no 70.235,
de 1972, que rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União. Por fim, ao contrário
do que sugere a impugnante, não houve violação de direito algum
com a lavratura do auto de infração. Com efeito, o contraditório e
a ampla defesa se concretizam com a instauração da fase litigiosa
do procedimento pela apresentação da manifestação de
inconformidade, momento oportuno para o contribuinte apresentar
suas razões de defesa e as provas que possuir. Impõe-se, pois,
rejeitar a alegação em questão.

Assim, tendo em vista que restou comprovado que o Recorrente indicou
intencionalmente em sua declaração do Simples Nacional (PGDAS-D) informação que sabia
estar errada (imunidade tributária das receitas), visando utilizar crédito financeiro baseado em
Títulos da Dívida Pública Externa junto a Secretaria do Tesouro Nacional que legalmente não
podem ser utilizados para pagar/compensar tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal, entendo que a exigência do imposto do período de 09/2014 até 12/2015 prevista no
Auto de Infração deve ser mantida em seus termos.
No que se refere à alegação da Recorrente de que não fez opção pelo lucro real
ou presumido, haja vista que o auto de infração que determinou a exclusão do Simples Nacional
encontra-se pendente de julgamento, sendo assim não poderia haver opção por outro regime de
tributação, uma vez que não houve o exaurimento de todas as instâncias conforme previsão no
PAF; a LC no 123, de 2006, art. 29, § 1o, estabelece que na hipótese de exclusão do inciso V,
como é o caso, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida. E o artigo
32 acrescenta que as empresas excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Dessa forma, tendo os efeitos da exclusão se iniciado em 09/2014, nos termos
do processo no 10740.720034/2016-80, correta a tributação pelo lucro arbitrado, uma vez que
não houve opção feita pela contribuinte, nos termos do § 2o do art. 29, e sua contabilidade se
mostrou imprestável para apuração do lucro real, nos termos do RIR/1999, art.530, II.
O fato de a Recorrente ter impugnado a exclusão do Simples Nacional, não
impede o lançamento de ofício a partir da data em que a exclusão produziu efeitos, tendo como
consequência, tão-somente a suspensão da exigibilidade dos valores lançados, até que haja
decisão definitiva acerca da exclusão.
Desta forma, voto por manter integralmente o Auto de Infração do presente
processo que exige imposto o relativo ao período de 09/2014 até 12/2015.

- Da multa qualificada:

Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720032/2016-91

A Recorrente indicou informação errada em sua PGDAS propositalmente, para
deixar de paga o imposto do Simples Nacional, visando compensá-lo com créditos de Título da
Dívida Pública Externa de competência da Secretaria da Tesouro Nacional.
A Recorrente apresentou declarações retificadoras no período de 09/2014 até
12/2015 com informação incorreta sobre a natureza de suas receitas (imunidade tributária), com
o fim claro de que seus débitos não fossem exigidos, conforme resposta dela mesma de que
adotou esse procedimento porque não havia campo para informar a suposta “quitação dos
débitos”. As declarações retificadoras foram apresentadas a partir de 27/08/2014, quando, ainda
em 2012, a Secretaria da Tesouro Nacional - STN já havia encaminhado ofício à Appex acerca
da impossibilidade de acolhimento do pedido de resgate de títulos e liberação de recursos para
quitação de débitos tributários, por falta de amparo legal.
Ou seja, a Recorrente, orientada pela empresa Appex, inseria informação
errada em sua declaração para tentar posteriormente compensar os débitos tributários com
crédito não tributários, visando se esquivar do pagamento do imposto e dificultar o
conhecimento por parte da Receita Federal de sua receita tributável, incorrendo no meu entender
em infração dolosa de falta da pagamento do imposto.
Ademais, conforme muito bem apontado pelo v. acórdão recorrido, em
23/04/2015, a RFB enviou a ela (Recorrente), por meio de seu domicílio tributário eletrônico,
mensagem sob o título “Indício de Fraude: Quitação de Tributos com créditos fictos
provenientes de operações no Siafi”, com orientações sobre seu procedimento, esclarecendo-a
de que poderia se sujeitar às penalidades da lei tributária e penal (fl.209). Essa mensagem foi
lida por ela em 24/04/2015 e mesmo assim a Recorrente continuou a praticar o procedimento
indevido de declaração incorreta e compensação com crédito não tributário que sabidamente não
poderia utilizar devido a falta de regulamentação, falta de certeza e liquidez.
Sendo assim, entendo que restou configurado o intuito dolosa da Recorrente de
se esquivar de pagar o imposto devido, ensejando a qualificação da multa de ofício como foi
feita pela fiscalização.
Ademais, como muito bem lembrado pelo v. acórdão recorrido e apenas para
robustecer meu entendimento acima exposto, o termo de início de fiscalização (fls. 257/261) foi
lavrado somente em 14/03/2016, com ciência da empresa em 21/03/2016 (fl. 275). Assim, ela
teve ciência de que estava irregular e oportunidade de corrigir seu procedimento antes do início
da ação fiscal, mas não o fez.
Desta forma, resta claro o intuito doloso, na medida em que é evidente que a
Recorrente quis esquivar-se de pagar os tributos devidos, utilizou-se de meios inadequados e
irregulares (declaração incorreta sobre a natureza de suas receitas - receitas imunes).
Da mesma forma, não assiste razão à Recorrente quando defende a aplicação
apenas da multa por prestar informações com incorreções ou omissões. Como visto, o
procedimento adotado por ela não se trata de meras incorreções ou omissões nas informações
prestadas na declaração do Simples, mas na verdade trata-se de inserção proposital de
informação errada na declaração para posteriormente tentar compensar os débitos tributários com
crédito financeiro que não previsão legal para tal compensação.
Ou seja, não se trata de mera omissão ou incorreção não proposital em sua
declaração, mas trata-se de procedimento irregular visando ao final se esquivar de pagar o
imposto devido.
Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720032/2016-91

Desta forma, voto por manter a multa qualificada de 150% nos termos do
parágrafo 1, do inciso I, artigo 44 da Lei 9.430/96 c/c com artigos 71 e 73 da Lei 4.502/64,
conforme capitulado na autuação.

- Da responsabilidade solidária da empresa APPEX e do sócio Sr. César
Sousa Botelho:

Segundo apurado pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal, teria ficado
caracterizada a sujeição passiva solidária da empresa APPEX e de seu sócio Sr. César, nos
termos do artigo 135, inciso II do CTN, tendo em vista que a empresa autuada outorgou
procuração para essa empresa, pessoa jurídica (APEEX), indicada como cessionária do suposto
crédito financeiro com o qual se pretendia compensar os valores devidos do Simples Nacional.
Segundo a fiscalização, a APEEX também retificou os PGDAS-D
originalmente apresentados para a redução do valor dos tributos devidos no âmbito do Simples
Nacional, inserindo propositalmente informação errada de que as receitas da empresa autuada
seriam imunes, o que implicou em infrações à legislação tributária.
Vejamos a descrição dos fatos descritos no TVF em relação a
responsabilização solidária:

9.2 DESCRIÇÃO DOS FATOS QUE DERAM BASE À
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA:
Conforme consignado descrito nos itens anteriores deste relatório,
em consulta ao sistema de controle de procurações eletrônicas da
Receita Federal, identificamos que a NEW GRAN ROCHAS LTDA.
- EPP outorgou procuração eletrônica à APPEX CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA LTDA, pessoa jurídica indicada pelo fiscalizado
como “cessionária” do suposto crédito financeiro, com o qual se
pretendia compensar os valores devidos do SIMPLES NACIONAL.
Em depoimento prestado à fiscalização em 22/06/2016 o sócio-
proprietário da NEW GRAN, EVANDRO BOTELHO DA
FONSECA, confirmou ter outorgado procuração eletrônica à
APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, CNPJ 15.511.847/0001-
08, com o objeto de representação junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, bem como, afirmou que a APPEX foi a
responsável pela retificação das declarações do PGDAS-D
originalmente entregue pela outorgante, referentes aos períodos de
apuração de 07/2014 a 12/2015.
Conforme visto, os PGDAS-D originalmente apresentados pela
fiscalizada foram retificados pela APPEX no exercício do
mandado outorgado pela NEW GRAN, com vistas a excluir o valor
dos tributos devidos no âmbito do SIMPLES NACIONAL,
inserindo a falsa informação de que suas receitas auferidas
estavam sob o manto da IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, o que
configurou infrações à legislação tributária.
Notadamente a APPEX, ao inserir informação falsa nas
Declarações
retificadoras
do
SIMPLES
NACIONAL
do
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720032/2016-91

fiscalizado, atuou com infração à lei, subsumindo-se assim ao
disposto no inciso II do art. 135, do Código Tributário Nacional,
pelo quê, deve ser incluída no rol dos responsáveis solidários pelo
crédito tributário constituído de ofício, em face inclusive de sua
atuação em conluio.

Conforme pode se verificar a fiscalização imputou responsabilidade solidária
nos termos do inciso II do artigo 135 do CTN para a empresa APPEX e seu sócio, Sr. César
Sousa Botelho, como mandatários da empresa autuada.
Pois bem. Passo a análise da responsabilização da empresa APEEX e
posteriormente a do Sr. César.
Em relação a empresa APPEX, restou comprovado nos autos que a Recorrente
outorgou procuração a pessoa jurídica (APPEX) indicada como cessionária do suposto crédito
financeiro com o qual se pretendia compensar os valores devidos do Simples Nacional, e que a
mesma retificou os PGDAS-D originalmente apresentados para a redução do valor dos tributos
devidos no regime simplificado, inserindo propositalmente informação errada de que as receitas
da empresa autuada seriam imunes, o que implicou em infrações à legislação tributária.
Assim, a aplicação da responsabilidade solidária nos termos do inciso II, do
artigo 135 do CTN, por ter a empresa APPEX procuração para atuar junto a Receita Federal em
nome da empresa NEW GRAN (autuada), no meu entender está correta, eis que conforme o
dispositivo supra-citado se deve imputar a responsabilidade solidária para empresa que praticou
irregularidade tributária e atuou na qualidade de mandatária da empresa autuada.
Sendo assim, como restou comprovado nos autos que a APPEX praticou a
infração tributária julgada nos autos na qualidade de mandatária da Recorrente, entendo que a
responsabilidade solidária da empresa APPEX nos termos do inciso II, do artigo 135 do CTN
deve ser mantida em seus termos.
Entretanto, quanto ao Sr. César, entendo que o TVF não demonstrou nenhum
ato praticado por ele e não o relacionou com as infrações descritas nos autos, apenas o incluindo
como responsável solidário do crédito tributário por ser sócio da empresa APPEX.
Inclusive, o TVF também imputa responsabilidade solidária para o Sr. César
nos termos do artigo 135, inciso II do CTN, porém não consta nos autos fatos ou provas que
demonstrem que ele tenha agido como mandatário da Recorrente ou de que tenha praticado a
infração tributária.
Assim, devido a falta de prova nos autos, bem como a falta de fundamentação
no TVF e o nexo causal para responsabilizar o Sr. César a infração tributária descrita no Auto de
Infração, entendo que a responsabilidade da pessoa física deve ser afastada.
No caso, a fiscalização deveria demonstrar nos autos que o Sr. César agiu
como mandatário da Recorrente para praticar a infração tributária, para então fundamentar a
responsabilidade solidária nos termos do artigo 135, inciso II do CTN. Ou então, deveria
demonstrar que ele teve participação direta na infração praticada pela empresa APPEX, bem
como interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributaria ao
apresentar em nome da empresa autuada as declarações retificadoras do Simples Nacional com
informação incorreta, bem como que obteve benefício econômico com tal infração tributária,
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720032/2016-91

para então fundamentar a responsabilização solidária nos termos do artigo 124, inciso I do CTN,
o que não foi feito pelo Auditor Fiscal e não restou configurado no TVF e nos autos.
Desta forma, afasto a responsabilidade solidária imputada nos termos do inciso
II, do artigo 135 do CTN do sócio da empresa APPEX, Sr. César Sousa Botelho.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por:
1 - conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário da empresa autuada;
2 - conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos responsáveis solidários
para manter a responsabilidade solidária da empresa APPEX Consultoria Tributária e afastar a
imputação de responsabilidade solidária do sócio da empresa APPEX, Sr. César Sousa Botelho.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Voto Vencedor
Conselheiro Marco Rogério Borges – Redator Designado.

Em que pesem os valores argumentos do ilustre Conselheiro Relator, ouso
discordar do seu voto no que tange sua posição para afastar a responsabilidade do Sr. César
Sousa Botelho, pelo que, após discussão em colegiado, fui acompanhado pela maioria do
colegiado.
Entendeu o douto relator que a autoridade fiscal não demonstrou nenhum ato
praticado pelo Sr. César Sousa Botelho, para sua inclusão como responsável solidário do crédito
tributário.
Contudo, em análise aos autos, verifica-se que o Sr. César tinha total
ingerência sobre a APPEX, com totais poderes perante à RFB , e se utilizou destes poderes,
como amplamente demonstrado, para entregar declaração com informação falsa e apagar
mensagem que poderia alertar a representada sobre as infrações cometidas. Havia um esquema
fraudulento articulado pela APPEX, da qual, na pessoa do Sr. César, agia.
Não dá para dissociar a Appex Consultoria Tributária Ltda. do seu sócio, Sr.
César Sousa Botelho, pelo tudo relatado no termo de verificação fiscal, pois seria esconder toda a
responsabilidade na personalidade jurídica.
Se a intenção do ordenamento jurídico é responsabilizar pessoalmente os
sócios-gerentes e administradores das empresas privadas quanto às obrigações derivadas de
sonegação, fraude ou irregularidade, não teria sentido imputar a responsabilidade solidária
apenas à APPEX, mas também ao seu sócio, que na realidade era quem agia. Pessoas jurídicas
são ficções jurídicas, algo consabido.

Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720032/2016-91

Conclusão
Ante todo o exposto, voto, pelo que, conforme decisum, já fui acompanhado pela
maioria qualificada do colegiado, no sentido de, além da posição já mantida pelo colegiado da
posição do relator, em manter a responsabilidade tributária também ao sócio da Appex
Consultoria Tributária Ltda, o Sr. César Sousa Botelho.

(assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital